Tribunal: TJBA
Processo: 8003066-57.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003066-57.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IDALICIO SOUZA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, ANA ISABELLE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003066-57.2022.8.05.0229
, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como embargado IDALICIO SOUZA SANTOS FILHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.